Tribunal: TJES
Processo: 0005444-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo Majorado; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005444-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. LESÕES CORPORAIS. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. CONDENAÇÃO PARCIAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus às penas de reclusão e multa pelos crimes de extorsão (art. 158, § 1º, CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e VII, CP), ambos em concurso material. A sentença absolveu os réus do delito de associação criminosa (art. 288, CP) e os condenou ao pagamento proporcional de R$ 269.000,00 a título de danos materiais. As defesas pleiteiam, entre outros pontos, absolvição por atipicidade da extorsão, reforma da dosimetria e exclusão de majorantes. O
parquet
busca a condenação por associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos configuradores do crime de associação criminosa; (ii) estabelecer se a conduta dos réus configura também o crime de extorsão, além do roubo; (iii) verificar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e extorsão; (iv) avaliar a legalidade da aplicação da majorante do art. 157, § 2º, V, CP; (v) examinar a proporcionalidade da dosimetria da pena fixada na sentença, em especial quanto à pena-base e à fração de aumento das majorantes; (vi) determinar se estão presentes os requisitos legais para a fixação de danos materiais na sentença penal condenatória e (vii) verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por associação criminosa exige demonstração de estabilidade e permanência da união entre os agentes para a prática de crimes, não sendo suficiente a mera prática conjunta de um único delito. No caso, os elementos probatórios indicam associação eventual, inexistindo prova da reiteração delitiva ou da existência de vínculo associativo duradouro.

4. O crime de extorsão resta configurado quando, mediante grave ameaça ou violência, a vítima é constrangida a entregar bens ao agente. No caso, a vítima, após ser agredida e ameaçada de morte, indicou a localização de valores, colaborando ativamente na entrega dos bens, o que caracteriza extorsão autônoma em relação ao roubo já praticado.

5. A tese de consunção entre roubo e extorsão não se sustenta, pois se tratam de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e cujas condutas foram sucessivas, com desígnios autônomos. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a absorção entre esses delitos.

6. A aplicação da majorante do art. 157, § 2º, V, CP exige que a restrição da liberdade da vítima extrapole o tempo necessário para a subtração dos bens. No caso, as vítimas permaneceram por cerca de 30 a 45 minutos sob domínio dos agentes, o que configura lapso temporal juridicamente relevante.

7. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra amparo na fundamentação concreta da sentença, que valorou negativamente as circunstâncias do crime (modos de execução, local e risco à coletividade), a culpabilidade (violência extrema contra vítima) e as consequências (abalo psicológico e lesões físicas graves), em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

8. Contudo, a fração de aumento das majorantes deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a fração de 1/2 aplicada sem fundamentação específica impõe sua redução para 1/3, em consonância com a jurisprudência dominante.

9. A fixação do valor mínimo de reparação de danos materiais exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica. Ausente a indicação do montante na denúncia e a instrução própria, impõe-se a exclusão da condenação em danos materiais, com extensão aos demais corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

10. A condenação em custas processuais decorre da sentença condenatória, sendo possível a revisão em sede de execução penal mediante prova de hipossuficiência, razão pela qual se mantém a exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Ministério Público e de parte da defesa desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de prova da estabilidade e permanência da associação entre os agentes impede a condenação por associação criminosa.

2. O crime de extorsão é autônomo em relação ao de roubo e se caracteriza pela colaboração forçada da vítima mediante grave ameaça ou violência, justificando concurso material quando ambos os crimes são praticados sucessivamente.

3. É incabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão, por se tratarem de tipos penais distintos e com desígnios autônomos.

4. A restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante autoriza a aplicação da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas e desfavoráveis.

6. A fração de aumento relativa às majorantes deve ser fundamentada com base em elementos concretos, sendo admitida a redução para o mínimo legal na ausência de motivação idônea.

7. A fixação do valor mínimo de reparação de danos materiais na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do valor e instrução específica, sob pena de nulidade.

8. A negativa da assistência judiciária gratuita em sede recursal é válida quando não demonstrada a hipossuficiência, podendo o benefício ser requerido na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 157, § 2º, II, V e VII, 158, § 1º, 288; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 920.846/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 588.314/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, HC nº 816.525/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, HC nº 954.897/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 18.12.2024; TJSP, ACr 1500149-23.2019.8.26.0626, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 24.06.2025; TJMG, APCR 0054853-50.2023.8.13.0701, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 08.07.2025; TJMG, APCR 0002981-45.2023.8.13.0232, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.07.2025; AgRg no HC n. 918.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/3/2025; TJSP, ApCrim 1507627-02.2022.8.26.0554, Rel. Des. Toloza Neto, j. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Gustavo Barbosa Camargo e dar parcial provimento aos recursos das defesas de Kauã Andrade de Sá e Tamara Romina Ramos Dimas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005444-74.2022.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:

GUSTAVO BARBOSA CAMARGO, TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS, KAU
Ã
ANDRADE S
Á

e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
quatro
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
GUSTAVO BARBOSA CAMARGO, TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS, KAU
Ã
ANDRADE S
Á

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença de fls. 506/547 (ID 14150510) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções dos arts. 158, § 1º (duas vezes, em concurso formal) e 157, §2º, II, V e VII (duas vezes, em concurso formal) do Código Penal, ambos em concurso material, fixando as seguintes penas: 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 198 dias-multa ao réu KAUÃ ANDRADE SÁ; 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa aos réus TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS e GUSTAVO BARBOSA CAMARGO, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda. Ademais, os réus foram absolvidos em relação ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal e condenados ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelas vítimas no montante de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), de forma proporcional.

Em suas razões de ID 14150527, requer o apelante KAUÃ, em síntese,
(i)
a absolvição quanto ao crime de extorsão, sob o argumento de atipicidade;
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para os crimes em comento;
(iii)
a reforma das frações de aumento de pena relativa às majorantes do art. 157, §2º do CP ao patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Nas razões contidas no ID 14150639, pretende o apelante GUSTAVO, em suma,
(i)
a absolvição quanto ao crime de extorsão, sob o argumento de atipicidade;
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para os crimes em comento;
(iii)
a reforma das frações de aumento de pena relativa às majorantes do art. 157, §2º do CP ao patamar mínimo de 1/3 (um terço).

A apelante TAMARA, em suas razões (ID 14150640), pleiteou, em resumo:
(i)
a aplicação do princípio da consunção;
(ii)
o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, V do Código Penal;
(iii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para os crimes em comento;
(iv)
a extirpação da condenação em danos materiais, diante da ausência de prova dos prejuízos suportados;
(v)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais.

Nas razões apresentadas no ID 14150635, o
parquet
requer, em síntese, a condenação dos acusados nas iras do art. 288,
caput
, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelas defesas nos IDs 14150638 e 14150641 e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 14150643, todos pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14655047, em que opina pelo
integral provimento
do recurso do Órgão Ministerial Estadual e pelo
não
provimento
dos recursos das defesas.

Pois bem. Narra a exordial acusatória (fls. 01/03 do ID 14150510) que:

“Consta do Inquérito Policial acima identificado, que serve de base para a presente denúncia que, os DENUNCIADOS, se associaram para praticar crimes de roubo no Estado do Espírito Santo, sendo que no dia 16 de julho de 2022, por volta das 15h24min, no Edifício Paradise Island, localizado na Avenida Dante Micheline, n° 1535, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, planejaram e executaram o ingresso no referido condomínio, onde arrombaram a porta de um dos apartamentos e, logo após, renderam as vítimas Rodolfo, Cláudia e Erly, com o emprego de grave ameaça e tortura, subtraíram seus pertences, sendo: aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em joias, US$ 20.000,00 (vinte mil dólares), € 20.000,00 (vinte mil euros) e R$20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, tendo eles para assegurarem a impunidade do crime e a detenção das coisas para si, empregado violência contra a vítima Rodrigo, que só não ocasionou em sua morte por circunstâncias alheia às vontades dos agentes.

Consta dos autos, que os DENUNCIADOS, no âmbito da associação criminosa, em união de desígnios, planejaram o crime ora narrado, estabelecendo que a execução do roubo caberia a cada um dos DENUNCIADOS da seguinte forma: um entraria no prédio aproveitando-se da falha humana dos porteiros, outro ficaria do lado de fora próximo à porta com a função de fazer a comunicação com o que entrou e um terceiro ficaria no carro como motorista de fuga, enquanto a quarta pessoa seria a responsável por alugar o carro utilizado no crime.

Emerge dos autos que, agindo conforme combinado, no dia, hora e local acima mencionados, objetivando a subtração de joias e dinheiro, TAMARA, KAUÃ e GUSTAVO, se dirigiram até o Edifício Paradise Island, sendo que a TAMARA, se passando por moradora do referido condomínio, de forma dissimulada, solicitou sua entrada e ingressou no prédio, se aproveitando de um momento de distração do porteiro, enquanto KAUÃ e GUSTAVO permaneceram do lado de fora.

Dentro do prédio, a DENUNCIADA TAMARA foi até o oitavo andar, de forma aleatória, e passou a descer pelas escadas verificando qual dos apartamentos possivelmente estaria vazio, tendo inclusive tocado a campainha num andar acima, e foi recebida à porta pela moradora, tendo perguntado por um nome de mulher como se estivesse ido ao andar errado.

Depreende-se do procedimento investigativo que a DENUNCIADA TAMARA decidiu entrar no apartamento 201, alvo da ação, em razão de ter tocado a campainha e ninguém ter ido à porta, bem como não foi ouvido nenhum barulho. Logo após, a DENUNCIADA TAMARA desceu até a portaria do edifício e, novamente se passando por moradora, solicitou ao porteiro Rodrigo que liberasse a entrada do DENUNCIADO KAUÃ, o que foi atendido.

Consta que, após a entrada no Edifício, os DENUNCIADOS KAUÃ e TAMARA se dirigiram ao apartamento 201 e, fazendo uso de uma chave de fenda, arrombaram a porta de entrada, no entanto, ao adentrar no referido apartamento, notaram que o mesmo não estava vazio, momento em que renderam as vítimas Erly e Cláudia, tendo o DENUNCIADO KAUÃ passado a proferir ameaças de morte direcionadas às vítimas.

Em seguida, os DENUNCIADOS KAUÃ e TAMARA submeteram às vítimas a intensa pressão psicológica com o fim de obter informações sobre o local onde estava o cofre com dinheiro e joias, sendo informados pelas vítimas que não existia um cofre no apartamento, diante da negativa, os DENUNCIADOS passaram a agir com emprego de violência e mais ameaças, momento em que torceram o dedo da vítima Cláudia (Laudo de Lesões Corporais, fl. 33), causando-lhe sofrimento físico.

Infere-se dos autos que, em seguida, os DENUNCIADOS KAUÃ e TAMARA restringiram a liberdade das vítimas Erly e Cláudia, momento em que trancaram as vítimas em um dos quartos, no intuito de evitar uma possível reação, possibilitando que fosse realizada uma revista minuciosa em cada cômodo do apartamento.

Ato contínuo, os DENUNCIADOS KAUÃ e TAMARA localizaram e subtraíram pertences pessoais das vítimas, dentre eles diversos cordões, anéis e relógios que, somados, totalizam uma quantia aproximada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como subtraíram a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), US$ 20.000,00 (vinte mil dólares) e € 20.000,00 (vinte mil euros) de dinheiro em espécie, armazenando todos os produtos do roubo em uma bolsa branca.

Consta que, passados mais de 30 (trinta) minutos desde o início da empreitada criminosa, o denunciado KAUÃ se dirigiu ao último cômodo do apartamento 201, o qual ainda não havia sido revistado, porém, ao abrir a porta se deparou com a vítima Rodolfo, proprietário do imóvel, nesse momento, os DENUNCIADOS KAUÃ e TAMARA, de posse da 'r
es furtiva
', empreenderam fuga em direção à portaria do Edifício Paradise Island.

Em lá chegando, os DENUNCIADOS KAUÃ e TAMARA se dirigiram a porta de entrada do Edifício e aguardaram a sua abertura, todavia, o porteiro Rodrigo já havia sido informado pela vítima Claudia do ocorrido, sendo assim não abriu a porta eletrônica e saiu ao encalço dos DENUNCIADOS.

Nesse momento, o DENUNCIADO KAUÃ pulou o muro do edifício, e na sequência a DENUNCIADA TAMARA conseguiu arremessar a bolsa branca, que continha a ‘
res furtiva
’, para o outro lado do muro, no intuito de garantir o sucesso da prática delitiva, porquanto logo foi alcançada e detida pelo porteiro Rodrigo.

Depreende-se dos autos que, na tentativa de se desvencilhar, a DENUNCIADA TAMARA passou a agredir fisicamente a vítima Rodrigo, efetuando golpes com 01 (uma) chave de fenda que carregava em mãos, os quais lhe atingiram no abdômen e no braço direito (Laudo de Lesões Corporais, fl. 37), não se consumando o latrocínio somente por circunstâncias alheias a vontade da denunciada, haja vista que o funcionário foi auxiliado por condôminos.

Além disso, o DENUNCIADO GUSTAVO, o qual realizava a 'cobertura' externa da empreitada criminosa, ao notar que sua comparsa estava detida, correu em direção à portaria do Edifício e, mostrando estar em posse de 01 (uma) Arma de fogo, passou a proferir ameaças de morte à vítima Rodrigo, que continuou imobilizando a DENUNCIADA TAMARA, momento em que os DENUNCIADOS KAUÃ e GUSTAVO empreenderam fuga a bordo de um veículo Jeep Renegade, placa RGC-7F46.

(...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os apelantes na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

Pois bem.

I. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

De início, pleiteia o
parquet
a reforma da r. sentença para que os réus sejam condenados pela prática do delito de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, sob o argumento de que “
A associação criminosa restou sobejamente demonstrada, eis que os acusados se reuniram de maneira estável com objetivo de praticar delitos contra o patrimônio em série.
”.

No caso em comento, acerca da prática do delito de associação criminosa, o Juízo sentenciante anotou que:

“As testemunhas ouvidas, em juízo, não apresentaram provas concretas de que os réus são integrantes de associação criminosa estável ou permanente. Trata-se, a meu ver, de mera associação eventual.

O MP sustenta, fl. 480-v, que os acusados são de outros estados da federação e vieram para o Espírito Santo com o fim de praticarem invasões em condomínios e residências. Argumenta, ainda, que a reunião dos réus foi estável e tinha como objetivo a prática de delitos contra o patrimônio.

Acontece que a presunção inicial é de inocência dos réus (CF/88, art. 5º, LVII), cabendo, pois, ao órgão acusador apresentar as provas que evidenciam a autoria dos agentes. Aliás, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente (
actori non probante absolvitur reus
). (...)”

Vale registrar a literalidade do art. 288 do Código Penal, onde é disposto o delito de associação criminosa:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)

Acerca da temática, cabe ressaltar que “
O delito de associação criminosa caracteriza-se pela presença de três ou mais pessoas, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes
.” (TJMG; APCR 0001314-30.2022.8.13.0209; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 01/07/2025; DJEMG 02/07/2025).

Ou seja, se faz necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos objetivos:
(i)
presença de três ou mais pessoas;
(ii)
associação estável e permanente;
(iii)
finalidade específica de prática delitiva. No caso em tela, verifico que os requisitos não foram preenchidos, principalmente em relação ao caráter estável e permanente da associação, o que restou evidenciado pelos depoimentos prestados na instrução processual:

“
Adeilson Caliman (Promotor de Justiça) -
O senhor tem informação de que essas pessoas já praticaram crimes em outra unidade da federação, ou seja, em outro estado, ou até mesmo aqui no estado do Espírito Santo?

Ricardo Alves Batista (Policial Militar) -
Só da Tamara. Tinha conhecimento que ela estava até com um mandado de prisão aberto no estado do Rio de Janeiro.

Adeilson Caliman (Promotor de Justiça) -
Mas aqui em Vitória, eles teriam praticado assalto em algum outro local?

Rodolfo Ribeiro Rocha
(vítima) -
Em outros locais.

Adeilson Caliman (Promotor de Justiça) -
Então, o senhor tomou conhecimento que esse grupo tinha alguém de Vitória ou todos eram de fora?

Rodolfo Ribeiro Rocha
(vítima) -
O que eu soube é que era uma quadrilha internacional. Foi o que eu vi, estava vendo pela imprensa, pelas informações.

Adeilson Caliman (Promotor de Justiça) -
A Tamara se dizia que era de onde?

Rodolfo Ribeiro Rocha
(vítima) -
Pela imprensa também, pela informação, dizia que era, se eu não me engano, Paraguai.

Tamara Romina Ramos Dias (acusada) -
A gente estava pensando em conhecer o Centro de Vitória, as praias, e simplesmente encontramos um edifício aleatório com bastante movimentação lá [...], porque a gente viu uma possibilidade de entrar. [...]Não, senhor. Tanto que foi a primeira vez que eu me juntei com o Cauã e com o Gustavo para fazer isso.

Gustavo Barbosa Camargo (acusado) -
Ali foi uma decisão de última hora, porque nós foi para esse estado do Espírito Santo pra conhecer, nós passávamos dias aqui para poder ir em um show que nós tínhamos combinado. Mas antes de chegar a data do show, nós passeando, nós acabamos decidindo em invadir esse apartamento aonde aconteceu tudo isso, mas foi aleatório, sem saber quem morava. Foi na intenção de cometer furto.”

Dessa forma, em que pese a narrativa apresentada pelo Ilustre
parquet,
não há nos autos prova da permanência e estabilidade da união dos apelantes. Apenas o fato de os acusados serem oriundos de outro Estado da federação, de forma isolada de demais elementos probantes, não é suficiente para configurar o delito de associação criminosa. A respeito do tema:

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO, FALSA IDENTIDADE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Insurgência defensiva. Preliminar. Genérica alegação de ofensa ao art. 226 do CPP. Não ocorrência. Procedimento escorreito. Vítima descreve os indivíduos e, em seguida, os reconhece dentre outros colocados aos seus lados. Ausência de qualquer irregularidade. Preliminar rejeitada. Alegada fragilidade probatória. Confissão de ambos os réus em sede policial, corroborada pela confissão de um deles em juízo, somada às palavras da vítima, ao reconhecimento pessoal e à prova testemunhal. Acusados que, em concurso com outros dois indivíduos não identificados, se hospedam em uma pousada no litoral, rendem uma funcionária e procuram por um cofre. Vítima empreende fuga e aborda uma viatura da polícia militar na via pública. Apelantes presos em flagrante. Ao ser detido, o acusado Ruan apresenta documento falso. Ausência de dúvidas quanto ao roubo e à falsa identidade. Condenação mantida em relação a ambos os crimes. Majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo devidamente comprovadas. Majorante da restrição da liberdade da vítima merece afastamento, pois o tempo de restrição foi apenas o necessário para a prática delitiva.
Associação criminosa. Absolvição. Possibilidade.

Conforme interrogatório, os apelantes se dirigiram ao litoral para furtar e roubar durante dois dias. Inexistência de prova da permanência e estabilidade.
Penas. Redução. Necessidade. Elevação excessiva na terceira fase. Majorante da restrição da liberdade afastada. Penas redimensionadas. Regime fechado mantido para ambos, pois as penas ultrapassam oito anos. Apelo defensivo parcialmente provido.”

(TJSP; Apelação Criminal 1500149-23.2019.8.26.0626; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2025; Data de Registro: 24/06/2025)
-
destaquei

Portanto, constata-se que a decisão de primeiro grau, ao absolver os réus quando ao delito de associação criminosa, encontra respaldo nos elementos fáticos, não havendo razões para sua reforma nesse ponto.

II. Do recurso interposto por Kauã Andrade Sá e Gustavo Barbosa Camargo

Absolvição quanto ao delito de extorsão

A defesa dos acusados, por sua vez, pleiteia a reforma parcial da sentença, almejando:
(i)
a absolvição quanto ao crime de extorsão, sob o argumento de atipicidade;
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para os crimes em comento.

Quanto ao crime de extorsão, a defesa sustenta que “
As declarações do ofendido, reitere-se, são consistentes, inexistindo razão para que os relatos sejam desprezados. Afinal, as versões fornecidas são bem detalhadas e coerentes. Não há contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade das declarações. Guardam, ademais, similitude com aquelas fornecidas em sede preliminar de investigação.
”.

De início, constata-se que os delitos de roubo e extorsão possuem descrições similares, distinguindo-se apenas quanto ao papel da vítima na consumação do delito. Explico. No crime de roubo, a vítima assiste a tomada de seu patrimônio, rendida pela violência ou grave ameaça; já no delito de extorsão, a partir do constrangimento imputado pelo agente, a vítima contribui para a realização do tipo penal ao fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Assim, a proximidade entre as formulações penais típicas exige cautela a fim de se evitar os riscos da dupla punição.

No caso em análise, verifico que a prática do delito de extorsão restou devidamente demonstrada. A
materialidade
está evidenciada no Boletim Unificado nº 48359414 (fls. 12/14 – ID 14150510), Laudo de Lesões Corporais que atestou a existência de “
equimose fortemente arroxeada
” no quarto dedo da mão direita da vítima (fl. 36 – ID 14150510), Auto de Apreensão de 01 (uma) chave de fenda (fl. 47 – ID 14150510), Raio-X (fl. 293-v – ID 14150510). De igual modo, estão suficientemente presentes elementos que indicam a
autoria
delitiva, conforme Auto de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 62/66, 71/74 – ID 14150510), imagens e vídeos das câmeras de videomonitoramento do Condomínio do Edifício Paradise Island (fls. 259 e 357 – ID 14150510) e depoimentos prestados na instrução processual, os quais destaco:

Paulo Sérgio (
Juiz de Direito
)

- Tamara, sobre os fatos que estão sendo alegados contra a senhora, a senhora viu os vídeos que foram mostrados aqui quando nós ouvimos o policial que foi ouvido nesta data, e nesses vídeos aparece a imagem de uma pessoa, de uma mulher, que o policial identificou que era a senhora, e posteriormente o porteiro foi ouvido e identificou também que era a senhora, entrando nesse edifício Paradise Island, onde foram subtraídos os bens de um apartamento. Esses fatos são verdadeiros? Era a senhora quem de fato entrou nesse edifício?

Tamara
Romina Ramos Dias (acusada) -

Sim.

[...]

Paulo Sérgio (Juiz de Direito) - Qual foi a combinação?

Tamara Romina Ramos Dias (acusada) -
Foi só que eu entrasse, olhasse se tinha algum apartamento aleatório, vazio, e se tivesse,
eu entraria com o Kauã
,
enquanto o Gustavo ficava do lado de fora
.

Cláudia
M
ara Rocha
- ele [KAUÃ] que ameaçava o tempo todo que eu tinha que falar onde estavam as joias, onde estava o cofre, onde estava o dinheiro, porque se eu não falasse ele ia me matar, eu falei que não tinha isso, ‘não tem aqui, eu não tenho dinheiro em casa, não tenho joia em casa’ [...]
e aí cada vez que ele saía do quarto e achava alguma coisa porque ele
abria
as gavetas achava alguma coisa ele voltava em mim e falava assim ‘você quer morrer mesmo, né?
e você não falou que tinha dinheiro eu achei dinheiro, você quer morrer mesmo, né? eu achei joia você falou que não tinha joia, né?’
em um determinado momento desse ele pegou na minha mão e torceu para trás.
[...]
p
orque quando ele achou a maleta com dólar ele ficou achando que tinha mais dinheiro aí ele me perguntou, falou mais uma vez milhões de vezes, falou mais uma vez ‘o seguinte se a senhora continuar mentindo que não tem dinheiro eu vou ter que matar a senhora, porque a senhora continua mentindo, toda hora eu acho coisa aqui’
e aí como eu sou da área financeira de uma empresa e final de semana as vezes eu levo algum dinheiro pra poder contar, pra levar depois de volta pra empresa, é claro com a com anuência do proprietário, ele sabe disso tudo, [...] e aí eu peguei e falei assim
‘olha ali em cima da mesa do escritório tem um
malote
que é o dinheiro que eu tenho se o senhor quiser levar, pode levar’ e aí ele pegou esse malote da empresa e levou
[...].

-
destaquei

Com base nos fatos narrados, principalmente pela vítima, resta clarividente a ocorrência de extorsão, pois, com base na grave ameaça de morte e após a lesão em seu dedo, a Sra. Cláudia indicou a localização de um malote com valores em dinheiro. Destaco que trata-se de delito autônomo ao roubo, tendo em vista que, antes da informação prestada pela vítima, o réu KAUÃ já havia apossando-se de parte da
res furtiva.

Acerca da autonomia dos delitos de roubo e extorsão, a Corte Cidadã entende que “
O roubo e a extorsão são crimes autônomos e, quando praticados sucessivamente, configuram concurso material de crimes, conforme entendimento pacífico desta Corte, afastando-se a tese de crime único, continuidade delitiva ou concurso formal.
” (AgRg no HC n. 920.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

As declarações da ofendida são consistentes, inexistindo razão para que os relatos sejam desprezados. Afinal, as versões fornecidas são bem detalhadas e coerentes. Não há contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade das declarações. Guardam, ademais, similitude com aquelas fornecidas em sede preliminar de investigação. Ademais, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial importância, principalmente quando está em acordo com as demais provas carreadas nos autos. Acerca da temática:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA NÃO REALIZADA. JUNTADA TARDIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALIDADE. ÁLIBI. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA JUNTO A TERCEIRO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (SEQUESTRO RELÂMPAGO). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. EMPREGO DE TORTURA. AUSÊNCIA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não há se falar em nulidade do reconhecimento por violação aos termos do art. 226 do Código de Processo Penal quando constatado que referida prova sequer restou realizada nos autos, visto que o ofendido conhecia previamente o acusado. Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, sob pena de preclusão consumativa. Ausente cerceamento de defesa quando verificado que a juntada tardia da prova não ensejou prejuízo ao acusado, visto que sequer utilizada como fundamento na sentença. Comprovada a materialidade e autoria, a condenação do agente é medida que se impõe.
A palavra da vítima assume especial relevo em crimes patrimoniais nos quais inexiste outra testemunha ocular, sobretudo quando o depoimento se mostra coerente e harmônico com as demais provas dos autos.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. A invocação de álibi importa em inversão do ônus da prova. Ausente prova de que o valor cobrado pelo agente era legalmente devido e verificado o emprego de meios imoderados (violência e grave ameaça,) impossível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. A conduta prevista no art. 159 do Código Penal, o dolo está consubstanciado na vontade consciente de privar a vítima de sua liberdade com a finalidade de obter vantagem junto a terceiro em troca da liberdade do ofendido. Em contrapartida, no crime do art. 158, §3º, do Código Penal, a restrição de liberdade constitui condição necessária para a obtenção da vantagem, contando com a colaboração da própria vítima. Verificando-se que a conduta visava obtenção de vantagem contra terceiro, resta caracterizada a conduta do art. 159 do Código Penal. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificada a existência de circunstância judicial negativa. Devida a incidência da atenuante da menoridade relativa quando constatado que o agente praticou o delito quando ainda não contava vinte e um anos de idade. Inviável o reconhecimento da agravante de emprego de tortura nas hipóteses em que a violência não restou empregada para impor sofrimento ao ofendido, mas como meio de persuasão ao pagamento da vantagem indevida. A despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ficar a cargo do juízo da execução penal. (TJMG; APCR 0002981-45.2023.8.13.0232; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 10/07/2025; DJEMG 14/07/2025)” –
grifei

“APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS-BASE. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. NECESSIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Os relatos extremamente coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos demais elementos de convicção carreados, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.
Constatado erro material no cálculo das penas-base, impõe-se sua retificação. A condenação do vencido ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. (TJMG; APCR 0054853-50.2023.8.13.0701; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 08/07/2025; DJEMG 10/07/2025)” –
destaquei

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Apelado absolvido com fundamento no art. 386, VII, CPP. 2. Recurso ministerial: (I) condenação do apelado nos exatos termos da denúncia, isto é, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e no art. 158, §§ 1º e 3º, nos termos do art. 69, todos do CP; (II) valoração negativa dos antecedentes criminais e das consequências do crime; (III) reconhecimento da agravante da reincidência; (IV) aplicação de todas as causas de aumento descritas na peça acusatória; (V) reconhecimento do concurso material entre os delitos; e (VI) fixação do regime inicial fechado. 3. A materialidade e a autoria dos crimes foram demonstradas pelo conjunto fático-probatório, motivo pelo qual deve ser o apelado condenado.
4. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AGRG no HC nº 771.598/RJ; AGRG no AREsp nº 1.250.627/SC)
. 5. O tempo em que a vítima permaneceu subjugada pelo apelado e seus comparsas excedeu aquele estritamente necessário à prática do crime, revelando-se juridicamente relevante e, consequentemente, exigindo a incidência da majorante e qualificadora previstas no art. 157, § 2º, V, e art. 158, § 3º, CP. 6. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, CP, embora não tenha sido expressamente mencionada pelo órgão acusatório, foi descrita na denúncia, motivo pelo qual pode ser imputada ao apelado, nos termos do art. 383 do CPP. 7. A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, e art. 158, § 1º, CP, prescinde da apreensão da arma de fogo utilizada para a prática do crime e da realização de exame pericial, conforme entendimento do STJ (AGRG no RESP nº 1.916.225/RJ; AGRG no AREsp 1076476/RO) e STF (HC96099/RS. Info 536). 8. O regime inicial fechado é o mais adequado às circunstâncias do caso em apreço. 9. Recurso ministerial provido. (TJSP; ACr 1507627-02.2022.8.26.0554; Santo André; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 16/06/2025)”
-
negritei

Por fim, em que pese o apelante GUSTAVO não tenha praticado as ameaças e violência contra as vítimas, participou da atividade delitiva, devendo ser igualmente punido, com fulcro no art. 29 do Código Penal, com espeque na teoria monista – adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, entendo que o apelo não merece acolhimento neste tópico.

Dosimetria da pena – Kauã Andrade Sá

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação aos crimes de roubo e extorsão restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, das
circunstâncias
, e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114).

Nesse ponto, deve ser considerada a extrema violência praticada pelo réu KAUÃ ANDRADE contra a vítima CLÁUDIA MARA. P
or isso, o grau de reprovabilidade da conduta do réu KAUÃ ANDRADE, quanto aos crimes de roubo e extorsão
, deve ser superior ao definido para os demais acusados, considerando que estes possuem culpabilidade comum aos delitos em questão.

As
circunstâncias
referem-se ao
modus operandi
, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, penso que as circunstâncias em que foram praticados os crimes de roubo e extorsão são desfavoráveis aos réus. Os mencionados delitos foram praticados em condomínio residencial, colocando em risco crianças mulheres e idosos. A tentativa de fuga dos réus KAUÃ ANDRADE SÁ e TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS, com o fim de assegurarem o proveito dos crimes, como se vê nas imagens do videomonitoramento do Edifício Paradise Island, fl. 259, colocaram em risco o porteiro do edifício e outros moradores. A conduta do réu GUSTAVO BARBOSA CAMARGO, ao ameaçar o porteiro do edifício e simular que estava armado em via pública, trouxe pânico para pedestres. Por último, o tumulto causado na orla da Praia de Camburi, local em que está situado o referido prédio, trouxe prejuízos para o turismo desta capital.

Consequências
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. Neste caso, penso que as consequências dos crimes de extorsão e roubo foram muito graves, em razão do abalo psicológico suportado pelas vítimas e, também, em razão das lesões corporais sofridas pelo porteiro do edifício, RODRIGO DOS SANTOS, e pela vítima CLAUDIA MARA, com consequente procedimento cirúrgico e “inserção de parafuso”, como indicam os Laudos de Lesões Corporais, fls. 36 e 453, e as imagens de “radiografia da mão realizada no pós-cirúrgico”, fls. 454/455. Por fim, o prejuízo causado, segundo os depoimentos judiciais das vítimas CLAUDIA MARA e RODOLFO RIBEIRO, foi de 50 mil reais em joias e 6 valores em espécie, nos montantes de 20 mil dólares, 20 mil euros e 20 mil reais."

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) (Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Verifica-se que o apelante Kauã utilizou de extrema violência para lesionar o dedo da vítima Cláudia, ocasionando uma fratura conforme posteriormente apurado, o que denota maior reprovabilidade da conduta. Assevero:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente, sob alegação de ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais e excesso na fixação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do habeas corpus como meio de impugnação e, subsidiariamente, a existência de eventual ilegalidade na fixação da pena-base, em razão da valoração negativa de
culpabilidade
, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado do STJ e do STF, devendo ser inadmitido, salvo nos casos de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

4. No caso, a dosimetria da pena foi realizada com fundamentação idônea, justificando a valoração negativa de circunstâncias judiciais, como a premeditação do crime, a violência extrema contra as vítimas e os prejuízos financeiros elevados. A pena-base fixada em 8 anos de reclusão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte e atende ao princípio da individualização da pena.

5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que a fixação da pena-base observou os parâmetros legais e foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”

(HC n. 816.525/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) -
grifei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais como a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

Na hipótese
, denota-se que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal.

Com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são adequadas para embasar o referido vetor.

Com efeito, o abalo psicológico e as lesões suportadas com a necessidade de realização de cirurgia pela vítima Cláudia são, de fato, consequências que extrapolam o ordinário do tipo penal e justificam a negativação.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante, embora não tenha empregado, à risca, o critério de cálculo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, adotou parâmetro proporcional que se aproxima dos adotados pela jurisprudência majoritária (1/8 sobre o mínimo legal), de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa requer “
que as causas de aumento de pena prevista nos §2º do artigo
157 e §1º do artigo 158 sejam aumentadas em seu mínimo legal, qual seja
1/3
”.

Vê-se que, quanto ao crime do art. 157 do CP, em tese, incidem as seguintes causas de aumento: do inciso II (concurso de pessoas), V (manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e VII (violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma branca). Em tais casos, de concurso de causas de aumento da parte especial, tem-se que o aumento deve limitar-se a uma só causa, qual seja, a que mais aumente, nos termos do art. 68, § único do CP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO VETOR. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVOSA. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Nesse sentido: AGRG no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. 2. Ao valorar negativamente as consequências do crime, o Juízo sentenciante se limitou a afirmar que elas eram desfavoráveis. Diante da ausência de fundamentação da sentença, agiu corretamente o Tribunal estadual ao excluir a referida circunstância judicial. 3.
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar um único aumento, observada a causa mais gravosa, escolha mais benéfica ao réu entre as opções do art. 68, parágrafo único, do CP.
4. No caso, as sucessivas exasperações realizadas na sentença, diante do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, não vieram acompanhadas de fundamentos válidos, porquanto apenas baseadas no critério matemático – quantidade de duas majorantes. Portanto, correto o Colegiado estadual, ao optar pela aplicação apenas da causa de aumento mais gravosa – emprego de arma de fogo –, em atenção ao art. 68, parágrafo único, do CP. 5. O efeito devolutivo amplo da apelação não obriga a Corte revisora a agregar fundamentos para suprir a deficiência argumentativa da instância antecedente. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem" (AGRG nos EDCL no RESP n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 7. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.763.277; Proc. 2024/0379434-1; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/02/2025; DJE 21/02/2025
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO DE UM SÓ AUMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO MAIOR AUMENTO. Demonstrado, pela prova oral colhida, que os apelantes, em coautoria e divisão de tarefas, praticaram o roubo, descabida a súplica absolutória.
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(
TJMG; APCR 0005212-59.2024.8.13.0313; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 08/07/2025; DJEMG 09/07/2025
) - destaquei

No caso, o juízo de primeiro grau, ao aplicar as majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, exasperou a pena na fração de 1/2 (metade), justificando sua decisão de forma sucinta e insuficiente: "Como estão presentes as causas de aumento descritas no art, 157, §2º II, V e VII, do CP, aumento a pena em metade".

Tal proceder viola frontalmente o entendimento consolidado na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

A referida súmula, que reflete o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), veda o que se convencionou chamar de critério puramente matemático ou aritmético na dosimetria. A escolha de uma fração de aumento superior ao mínimo legal de 1/3 (um terço) não pode ser automática e baseada apenas na quantidade de causas de aumento presentes. Exige-se do julgador que aponte elementos concretos, extraídos dos autos, que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta, justificando, assim, um apenamento mais severo. O juiz deve explicar por que a incidência conjunta daquelas majorantes tornou o crime mais grave do que o ordinário.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante, embora dispusesse de vasto material fático que poderia, em tese, justificar a fração de 1/2 — como o planejamento detalhado do concurso de agentes, a longa duração da restrição da liberdade imposta a uma vítima nonagenária, e o uso efetivo da arma branca para ferir o porteiro —, absteve-se de fazê-lo. A ver, a fundamentação empregada pelo magistrado:

“Como estão presentes as causas de aumento descritas no art. 157, §2º, II, V e Vll, do CP, aumento a pena em metade, para fixá-la em OITO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSAO, ALÉM DE NOVENTA DIAS-MULTA”

A fundamentação utilizada foi exclusivamente quantitativa, o que a torna ilegal à luz da jurisprudência sumulada do STJ.

Diante da ausência de fundamentação específica e idônea para a aplicação da fração de 1/2 (metade), impõe-se a sua redução para o patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), como medida de justiça e de adequação da reprimenda aos ditames legais e jurisprudenciais.

Isto posto, considerando que a pena intermediária do crime do art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa, a pena definitiva deve ser fixada em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses e 80 (oitenta) dias-multa
.

Verifiquei que quanto à causa de aumento do art. 158, §1º do CP, o magistrado majorou a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ao que não observo interesse da parte em ter tal parte da dosimetria alterada.

Dosimetria da pena – Gustavo Barbosa Camargo

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação aos crimes de roubo e extorsão, restaram negativadas as circunstâncias judiciais das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“As
circunstâncias
referem-se ao
modus operandi
, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, penso que as circunstâncias em que foram praticados os crimes de roubo e extorsão são desfavoráveis aos réus. Os mencionados delitos foram praticados em condomínio residencial, colocando em risco crianças mulheres e idosos. A tentativa de fuga dos réus KAUÃ ANDRADE SÁ e TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS, com o fim de assegurarem o proveito dos crimes, como se vê nas imagens do videomonitoramento do Edifício Paradise Island, fl. 259, colocaram em risco o porteiro do edifício e outros moradores. A conduta do réu GUSTAVO BARBOSA CAMARGO, ao ameaçar o porteiro do edifício e simular que estava armado em via pública, trouxe pânico para pedestres. Por último, o tumulto causado na orla da Praia de Camburi, local em que está situado o referido prédio, trouxe prejuízos para o turismo desta capital.

Consequências
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. Neste caso, penso que as consequências dos crimes de extorsão e roubo foram muito graves, em razão do abalo psicológico suportado pelas vítimas e, também, em razão das lesões corporais sofridas pelo porteiro do edifício, RODRIGO DOS SANTOS, e pela vítima CLAUDIA MARA, com consequente procedimento cirúrgico e “inserção de parafuso”, como indicam os Laudos de Lesões Corporais, fls. 36 e 453, e as imagens de “radiografia da mão realizada no pós-cirúrgico”, fls. 454/455. Por fim, o prejuízo causado, segundo os depoimentos judiciais das vítimas CLAUDIA MARA e RODOLFO RIBEIRO, foi de 50 mil reais em joias e 6 valores em espécie, nos montantes de 20 mil dólares, 20 mil euros e 20 mil reais."

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) (Grifei)

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais como a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
2

Na hipótese, denota-se que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal.

Com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são adequadas para embasar o referido vetor.

Com efeito, o abalo psicológico e as lesões suportadas com a necessidade de realização de cirurgia pela vítima Cláudia são, de fato, consequências que extrapolam o ordinário do tipo penal e justificam a negativação.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante, embora não tenha empregado, à risca, o critério de cálculo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, adotou parâmetro proporcional que se aproxima dos adotados pela jurisprudência majoritária (1/8 sobre o mínimo legal), de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa requer “
que as causas de aumento de pena prevista nos §2º do artigo
157 e §1º do artigo 158 sejam aumentadas em seu mínimo legal, qual seja
1/3
”.

Verifiquei que tanto a causa de aumento do art. 158, §1º do CP quanto do art. 157, §2º, II, V e VII, do CP, o magistrado majorou a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ao que não observo interesse da parte em ter tal parte da dosimetria alterada, ao que a dosimetria da pena remanesce como fixada na sentença.

II
I
. Do recurso interposto por
Tamara Romina Ramos Dimas

A apelante pleiteou, em resumo:
(i)
a aplicação do princípio da consunção;
(ii)
o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, V do Código Penal;
(iii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para os crimes em comento;
(iv)
a extirpação da condenação em danos materiais, diante da ausência de prova dos prejuízos suportados;
(v)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais.

Aplicação do princípio da consunção

Em suas razões, a defesa ré suscita a “
ocorrência de progressão criminosa em relação aos delitos de roubo circunstanciado e extorsão majorada (tipificação atribuída por força da incidência do art. 383 do CPP), a ensejar a absorção do crime de roubo pelo de extorsão, contrariamente ao pleito de reconhecimento de concurso material entre estes delitos.
”.

O princípio da consunção pode ser traduzido, de forma simplória, na absorção da norma menos abrangente pela mais abrangente, aplicando-se somente a última.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado de impossibilidade de consunção entre o delito de roubo e extorsão, conforme arestos transcritos abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça "a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos" (AgRg no HC n. 882.670/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

2. No caso, a Corte Estadual indicou expressamente que os delitos lesaram patrimônios pessoais distintos, bem como rechaçou de forma fundamentada as teses defensivas apresentadas, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva, pois os crimes de roubo e de extorsão decorreram de desígnios autônomos e sem relação de submissão entre eles.
A conclusão do Tribunal pela ocorrência de 2 (dois) crime de roubo e 2 (dois) crimes de extorsão se encontra em consonância com o entendimento firme desta Corte Superior do sentido de que “não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família (AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020)” (AgRg no HC n. 588.314/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não determina a aplicação de apenas uma única causa de aumento referente à parte especial, cabendo ao julgador apresentar fundamentação concreta para a incidência cumulativa delas, não bastando a mera indicação do número de majorantes, nos termos do enunciado da Súmula n. 443 do STJ.

4. Caso em que a aplicação cumulada das causas de aumento do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e a fixação das frações, foram realizadas pelo Tribunal a quo mediante a apresentação de motivos concretos, suficientes e idôneos, diante da existência de circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, especialmente em razão da participação de, no mínimo, três agentes na prática delitiva, a qual durou por uma hora, tendo as vítimas sido submetidas a ameaças de morte e de cortes de membros. Tais elementos justificam o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena, não havendo violação à Súmula n. 443 do STJ, tampouco qualquer constrangimento ilegal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 918.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/3/2025.) -
grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ROUBO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEIA. 2. CONSUNÇÃO ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva participação da paciente na prática dos crimes. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

2. O acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "A extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos". (AgRg no HC n. 882.670/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024.)

3. "[N]ão configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção (HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)". (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 947.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.) -
destaquei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CRIME ÚNICO. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E SUBJETIVAS COMUNS AO PACIENTE E AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DOS EFEITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS EM FAVOR DO CORRÉU.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos.

3. Hipótese em que a Corte local assentou que os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada foram praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que impossibilita o reconhecimento do concurso formal. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ. Precedentes.

4. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal. Precedentes.

5. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (Sumula 443/STJ). Hipótese em que o Tribunal a quo limitou-se a indicar a existência de três majorantes para aumentar a pena do crime de roubo em patamar superior à fração mínima.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, com extensão dos efeitos em relação ao corréu.

(HC n. 409.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.) -
negritei

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito formulado pela defesa.

Decote da majorante prevista no art. 157, §2º, V do Código Penal

A defesa pretende a reforma da sentença neste tópico, sob o argumento de que “
ao contrário do entendimento consignado pelo Juízo a quo, a privação da liberdade das vítimas se deu apenas durante o tempo estritamente necessário à prática dos delitos patrimoniais, por período de tempo irrelevante juridicamente.
”.

A causa de aumento em debate assim prevê: “
[...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.
“.

A majorante da restrição de liberdade, conforme entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada quando a vítima é mantida em poder do agente por tempo juridicamente relevante, ou seja, por tempo superior ao necessário à consumação do crime, conforme transcrevo a seguir:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGENTES (5),
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO RAZOÁVEL (15 A 20 MINUTOS)
E USO DE ARMAS DE FOGO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que reduziu a pena do paciente para 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 32 dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal.

2. O impetrante alega constrangimento ilegal na fundamentação utilizada para o aumento de 5/12 na terceira fase da dosimetria da pena, relativo às majorantes de concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes de concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e do STF admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que fundamentada concretamente, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

5. No caso, as instâncias ordinárias justificaram a aplicação cumulativa das majorantes com base em circunstâncias concretas, como a superioridade numérica dos agentes, a restrição de liberdade da vítima por tempo razoável e o uso de armas de fogo.

6. A individualização da pena está sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 954.897/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.) -
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CERCA DE 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal - CP.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 841.434/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)
-
negritei

PENAL. ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual, a partir da análise do acervo probatório produzido na instrução do feito, entendeu devidamente comprovada a autoria da agravante na empreitada delituosa e afastou a tese de participação de menor importância no crime. Para entender de modo diverso, é imprescindível reexaminar provas e dirimir controvérsia fática, providência não admitida no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

2. A incidência da majorante de restrição de liberdade está de acordo com a Jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as instâncias ordinária concluíram que a vítima foi mantida em poder do agente por tempo juridicamente relevante para configurar a referida causa de aumento.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.594.596/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) -
grifei

No caso em apreço, a vítima Cláudia afirma que sua liberdade foi restrita por cerca de 30 (trinta) minutos, conforme depoimento prestado em juízo: “
[...] então doutor a gente imagina mais ou menos meia hora [...]
”. Os vídeos das câmeras de videomonitoramento (fls. 259 e 357 – ID 14150510) demonstram que às 14:32:29 os réus TAMARA e KAUÃ estavam no elevador dirigindo-se ao apartamento das vítimas e às 15:17:04 os acusados foram flagrados saindo pela escada do prédio, ou seja, permaneceram cerca de 40/45 minutos na residência das vítimas.

Assim, entendo que o período de restrição de liberdade das vítimas é juridicamente relevante, tendo em vista que extrapola o lapso temporal necessário para a consumação do crime. Desta forma, correta a aplicação da majorante pelo juízo sentenciante.

Dosimetria da pena

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação aos crimes de roubo e extorsão, restaram negativadas as circunstâncias judiciais das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“As
circunstâncias
referem-se ao
modus operandi
, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, penso que as circunstâncias em que foram praticados os crimes de roubo e extorsão são desfavoráveis aos réus. Os mencionados delitos foram praticados em condomínio residencial, colocando em risco crianças mulheres e idosos. A tentativa de fuga dos réus KAUÃ ANDRADE SÁ e TAMARA ROMINA RAMOS DIMAS, com o fim de assegurarem o proveito dos crimes, como se vê nas imagens do videomonitoramento do Edifício Paradise Island, fl. 259, colocaram em risco o porteiro do edifício e outros moradores. A conduta do réu GUSTAVO BARBOSA CAMARGO, ao ameaçar o porteiro do edifício e simular que estava armado em via pública, trouxe pânico para pedestres. Por último, o tumulto causado na orla da Praia de Camburi, local em que está situado o referido prédio, trouxe prejuízos para o turismo desta capital.

Consequências
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. Neste caso, penso que as consequências dos crimes de extorsão e roubo foram muito graves, em razão do abalo psicológico suportado pelas vítimas e, também, em razão das lesões corporais sofridas pelo porteiro do edifício, RODRIGO DOS SANTOS, e pela vítima CLAUDIA MARA, com consequente procedimento cirúrgico e “inserção de parafuso”, como indicam os Laudos de Lesões Corporais, fls. 36 e 453, e as imagens de “radiografia da mão realizada no pós-cirúrgico”, fls. 454/455. Por fim, o prejuízo causado, segundo os depoimentos judiciais das vítimas CLAUDIA MARA e RODOLFO RIBEIRO, foi de 50 mil reais em joias e 6 valores em espécie, nos montantes de 20 mil dólares, 20 mil euros e 20 mil reais."

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) (Grifei)

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais como a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
3

Na hipótese, denota-se que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal.

Com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são adequadas para embasar o referido vetor.

Com efeito, o abalo psicológico e as lesões suportadas com a necessidade de realização de cirurgia pela vítima Cláudia são, de fato, consequências que extrapolam o ordinário do tipo penal e justificam a negativação.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante, embora não tenha empregado, à risca, o critério de cálculo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, adotou parâmetro proporcional que se aproxima dos adotados pela jurisprudência majoritária (1/8 sobre o mínimo legal), de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Danos materiais

A apelante exsurge-se contra a condenação em danos materiais, sob o argumento de que “
a comprovação mínima de prejuízos experimentados reclamaria a apresentação de comprovantes de compra de moeda estrangeira, do malote com os valores em espécie em moeda nacional, termos de garantia ou notas fiscais das joias roubadas, ou até mesmo imagens destas, o que não foi diligenciado.
”.

A r. sentença condenou os acusados ao ressarcimento em danos materiais em favor das vítimas na monta de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais) pelos prejuízos suportados, com amparo no art. 387, IV do Código de Processo Penal, que prevê: “
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
”.

O escopo do legislador é tornar a sentença penal condenatória um título executivo judicial para que a vítima possa buscar a reparação dos danos causados pelo evento delituoso na esfera cível, já que os ilícitos penais também reverberam naquela seara.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, os réus causaram danos de ordem material às vítimas. Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido e
(iii)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretendido sequer nas alegações finais.

Verifico que o juízo sentenciante baseou a valoração de danos materiais apenas nos objetos e valores descritos pelas vítimas, vejamos (fl. 546 – ID 14150510):

"Na hipótese vertente, entretanto, vejo que o MP requereu na denúncia que seja fixado o valor da reparação pro danos morais e a própria peça inicial descreve que os réus subtraíram R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em joias, US$ 20.000,00 (vinte mil doláres), € 20.000,00 (vinte mil euros) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie."

As vítimas CLAUDIA MARA e RODOLFO RIBEIRO confirmaram, em juízo, que esse foi o prejuízo sofrido em razão dos atos iícitos descritos nos autos, fls. 437 e 465. As defesas, por outro lado, não apresentaram argumentos que pudessem afastar o acolhimento do pedido.

Os danos materiais, considerando os valores do dólar e do euro nesta data, é de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais).

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual acolho o apelo para reformar a sentença e extirpar a condenação em danos materiais.

Destaco que, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, a presente reforma aproveitará aos demais agentes.

Assistência judiciária gratuita

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:
(I)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Gustavo Barbosa Camargo; e
(II) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa de Kauã Andrade de Sá para redimensionar a pena relativa ao crime do art. 157, §2º, II, V e VII do CP para
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses e 80 (oitenta) dias-multa;
e ao recurso da defesa de Tamara Romina Ramos Dimas, para reformar a sentença e extirpar a condenação em danos materiais.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

3

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da defesa.